Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FACULDADE CONFERIDA AO JUIZ. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR REMOTA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL.

1. A manifestação do órgão julgador em juízo de retratação, nos termos do artigo 485, § 7o, do Código de Processo Civil, não é obrigatória, mas facultativa, porque diz que o juiz “poderá” e não que deverá apreciar as alegações recursais para, se for o caso, retratar-se.

2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

3. Viola a segurança jurídica a rediscussão, na ação de usucapião, da questão fática acerca da posse do bem imóvel objeto da demanda, não reconhecida nos embargos de terceiro, porque está definitivamente resolvida.

3.1. É possível, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil, a alegação da usucapião como fundamento para o acolhimento do pedido de desconstituição da penhora, mas se a questão não foi arguida, opera-se a eficácia preclusiva e consequentemente a coisa julgada material.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.